Tribunal: TJES
Processo: 5007618-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007618-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY SOUZA GOMES
RECORRIDO: BRUNA SILVA MACIEL FREITAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO, AMEAÇAS E OFENSAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DA CONDUTA DEMONSTRADAS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5007618-93.2025.8.08.0014

Recorrente: GABRIELLY SOUZA GOMES

Recorrida: BRUNA SILVA MACIEL FREITAS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, buscando a majoração do valor indenizatório fixado na sentença de origem (R$ 2.000,00), sustentando que o montante é insuficiente diante da gravidade das ameaças e perseguições, agravadas pela presença de seu filho menor.

A responsabilidade civil da recorrida foi devidamente reconhecida pelo juízo de 1º grau, sendo o ponto nodal deste recurso a adequação do
quantum
indenizatório.

In casu,
verifico que a gravidade da conduta perpetrada pela parte requerida restou demonstrada, considerando que as agressões foram reiteradas e ocorreram de forma pública, inclusive na presença do filho menor da recorrente, além

da existência de medida protetiva concedida em sede criminal.

Embora a recorrida alegue que as ofensas eram direcionadas ao seu ex-companheiro, o conjunto probatório colacionado aos autos confirmou que a integridade da autora foi atingida de forma reflexa e direta.

Por tais motivos, considerando a gravidade da conduta e a função pedagógica da norma (que deve desencorajar a reiteração da conduta ilícita), além da extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo que a majoração da indenização dos danos extrapatrimoniais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor ao binômio reparação-punição, a fim de que a condenação cumpra seu papel de desestímulo, representando um impacto financeiro que leve a requerida a repensar suas atitudes, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GABRIELLY SOUZA GOMES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)